Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715978-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: TAURUS CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Maria Teixeira contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela. A agravante afirma que sua renda mensal fixa é de R$ 1.210,00 (mil e duzentos e dez reais) e que eventualmente recebe comissões de seguro. Explica que as movimentações bancárias superiores ao seu rendimento foram decorrentes da administração da pensão recebida por sua mãe, que tem noventa e dois (92) anos. Relata não ter registro de emprego em sua carteira de trabalho e nem cartão de crédito, bem como alega ser isenta de declarar imposto de renda. Argumenta que a ausência de elemento concreto capaz de afastar a alegação de hipossuficiência impede o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o benefício da gratuidade da justiça seja deferido. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumidamente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade de prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte de arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido pela agravante por entender que ela recebe diversas quantias, além da pensão, que superam os rendimentos médios do brasileiro. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a agravante recebe pensão no valor de R$ 1.210,30 (mil e duzentos e dez reais e trinta centavos). Entretanto, além da mencionada pensão, ela recebe diversas quantias em montante superior e não comprovou que o recebimento e movimentação dos referidos valores decorrem da administração da renda de sua genitora. Ressalto, ainda, que os extratos bancários indicam que a agravante enviou pix em valores elevados para pessoa com o nome exatamente igual ao dela. O mencionado fato indica que ela é titular de outra conta e que sua real condição econômica não foi comprovada nos autos. A agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. A ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência permite concluir que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com o destinatário do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator